Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701865-90.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARIA GOMES BRANQUINHO RECORRIDO: ALINE KELY MACEDO SANTANA FIGUEIREDO MARQUES DECISÃO A recorrente interpôs Recurso Inominado, pleiteando o deferimento da gratuidade de justiça, mas, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento do benefício, manteve-se inerte (IDs 58627047 e 58996371). Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Fica a recorrente intimada a recolher o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital